Tribunal: TJBA
Processo: 8015178-63.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015178-63.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NILSON BAHIA FALCAO

Advogado(s)
:
RUI LICINIO DE CASTRO PAIXAO FILHO

APELADO: SABEMI SEGURADORA SA

Advogado(s)
:
JULIANO MARTINS MANSUR

ACORDÃO

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. CONTRATO DESPROVIDO DE ASSINATURA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). SENTENÇA MODIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – O Apelante foi surpreendido com descontos mensais no valor de R$ 30,00 (trinta reais) em seu benefício de aposentadoria (ID 65149828), relativos a seguro de vida que afirmou não haver contratado. A situação perdurou por meses, causando transtornos e aborrecimentos à pessoa idosa que depende do benefício para sobreviver.

II – Consta nos autos provas dos descontos perpetrados (ID 65149828). O Apelante afirmou que não celebrou qualquer contrato com a Apelada e impugnou o contrato colacionado aos autos (ID 65149862), que não contém sua assinatura. Noutro vértice, a Seguradora não cuidou de demonstrar a autenticidade do documento que produziu, nos termos do art. 429, inc. II do CPC. Limitou-se apenas a arguir, genericamente, a legitimidade da avença.

III - Responsabilidade civil configurada. Fixação de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Patamar adotado pelo TJBA em demandas análogas.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8015178-63.2022.8.05.0001, oriundos da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como
Apelante NILSON BAHIA FALCÃO e como Apelada SABEMI SEGURADORA S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA